Tribunal: TJPA
Processo: 0824044-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824044-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: R N DA SILVA ELETRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DA CDA. INDICAÇÃO DA ORIGEM, NATUREZA E FUNDAMENTO LEGAL DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por R N da Silva Eletro Ltda. contra decisões monocráticas que negaram provimento ao agravo de instrumento, mantiveram a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará e rejeitaram embargos de declaração por mero inconformismo. A agravante alegou nulidade da CDA, ao argumento de que o título indicaria apenas fundamento legal relativo à multa, embora a cobrança envolvesse multa e ICMS, sem indicação do fundamento legal da obrigação tributária principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA que instrui a execução fiscal é nula por suposta ausência de indicação do fundamento legal da cobrança do ICMS; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante da reiteração, em agravo interno, das teses já examinadas no agravo de instrumento e nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA que instrui a execução fiscal atende aos requisitos legais quando indica a quantia devida, a origem e a natureza do débito, a correção monetária, os fundamentos legais da cobrança, a data e o número de inscrição.

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca ou robusta a cargo do executado ou de terceiro interessado.

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A alegação de nulidade da CDA não prospera quando o título contém os elementos exigidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 e pelo art. 202 do CTN.

A reprodução dos fundamentos de decisão anterior não gera nulidade quando a parte insiste na mesma tese, repisa alegações já apresentadas e não traz argumento novo apto a infirmar as razões de decidir.

O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando que a motivação apresentada permita compreender as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A CDA regularmente inscrita que indica a quantia devida, a origem e a natureza do débito, a correção monetária, os fundamentos legais da cobrança, a data e o número de inscrição atende aos requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN. 2. A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca ou robusta, não produzida na estreita via da exceção de pré-executividade quando a matéria exigir dilação probatória. 3. A reiteração de teses já examinadas, sem argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 173, I, 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 3º; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, IV, 1.021, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, Súmula nº 555; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0824044-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
R N DA SILVA ELETRO LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
R N DA SILVA ELETRO LTDA
, em face das Decisões Monocráticas de ID n. 31518680 e 33907382, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, e que rejeitou os embargos de declaração ante a configuração de mero inconformismo, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Alega que o fundamento legal da CDA não corresponde com a cobrança, pois o único artigo mencionado trata-se sobre multa e a cobrança é relativa a multa e IMPOSTO, inexistindo fundamento legal para a cobrança do imposto, para verificação deste ponto crucial é necessário a análise do dispositivo na CDA. Acrescenta que a Exceção de Pré-Executividade é plenamente cabível, tendo em vista que a prova já consta nos autos, a CDA, sendo dispensado qualquer outro tipo de dilação probatória, bem como trata-se de matéria de ordem pública.

Assevera que inexiste qualquer fundamento legal sobre a cobrança do ICMS, tributo principal. Ou seja, a CDA limitou-se a indicar o tipo de tributo (“Dívida Ativa – ICMS”) sem o fundamento legal da obrigação tributária principal, a cobrança do ICMS. Tal omissão compromete a higidez do título, violando frontalmente os arts. 2º, § 5º, III, da Lei de Execuções Fiscais, e art. 202, III, do Código Tributário Nacional, que exigem expressamente que a Certidão de Dívida Ativa indique a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 36747259, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da CDA que embasa a Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada nas decisões monocrática combatidas, por oportuno, transcrevo-as, na parte que interessa (ID n. 31518680 e 33907382):

“(...) Adianto que o presente feito será julgado monocraticamente, eis que versa sobre matéria já pacificada no âmbito do C. Tribunal da Cidadania.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Ab initio, não vislumbro motivos para a reforma da decisão vergastada. Explico.

Da análise detida dos autos, verifico que a CDA (ID n. 31403870, p. 02), que instrui a execução fiscal originária cumpre de maneira cristalina todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, eis nesta há indicação da quantia devida, origem e natureza do débito, correção monetária, fundamentação ação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data e ao número de inscrição.

Insta aqui ser salientado que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e de liquidez e somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que não ocorreu nos autos de origem, nos termos do que dispõe o art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“Art. 204, CTN. e tem o efeito de prova pré-constituída. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º, LEF. . A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Quanto aos requisitos para a propositura da exceção de pré-executividade, consta o enunciado na Súmula n. 393, STJ, que afasta qualquer possibilidade de dilação probatória, vejamos: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Outrossim, no tocante à alegada decadência, de igual modo entendo restar escorreita a decisão vergastada, eis que o lançamento do ICMS foi efetuado por Auto de Infração (n. 062023510000011- 4), hipótese em que se aplica o art. 173, I, do CTN, o qual dispõe que o prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

É nesse sentido a Súmula n. 555/STJ, que dispõe:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Nessa esteira, de raciocínio, tal como destacado pelo Juízo a quo na decisão vergastada, tem-se dos autos de origem que o período apurado refere-se ao exercício de 2018, logo, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2019, findando-se em 01/01/2024. Assim, tendo o auto de infração sido lavrado em 05/04/2023, este se encontra, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de decadência.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, devendo esta permanecer incólume, pois escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da decisão vergastada (...)”.

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

In casu, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada na decisão combatida, na qual resta demonstrado que verifico que a CDA (ID n. 31403870, p. 02), que instrui a execução fiscal originária cumpre de maneira cristalina todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, eis nesta há indicação da quantia devida, origem e natureza do débito, correção monetária, fundamentação ação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data e ao número de inscrição.

Outrossim, cumpre esclarecer que a presunção de certeza e de liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que é inviável na estreita via da Exceção de Pré-Executividade.

De forma a tornar didático a compreensão, passo a transcrever, na parte que interessa, o decisum vergastado, vejamos (ID n. 31518680):

“(...) Ab initio, não vislumbro motivos para a reforma da decisão vergastada. Explico.

Da análise detida dos autos, verifico que a CDA (ID n. 31403870, p. 02), que instrui a execução fiscal originária cumpre de maneira cristalina todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, eis nesta há indicação da quantia devida, origem e natureza do débito, correção monetária, fundamentação ação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data e ao número de inscrição.

Insta aqui ser salientado que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e de liquidez e somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que não ocorreu nos autos de origem, nos termos do que dispõe o art. 204 do CTN e art. 3º da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“Art. 204, CTN. e tem o efeito de prova pré-constituída. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º, LEF. . A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Quanto aos requisitos para a propositura da exceção de pré-executividade, consta o enunciado na Súmula n. 393, STJ, que afasta qualquer possibilidade de dilação probatória, vejamos: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Outrossim, no tocante à alegada decadência, de igual modo entendo restar escorreita a decisão vergastada, eis que o lançamento do ICMS foi efetuado por Auto de Infração (n. 062023510000011- 4), hipótese em que se aplica o art. 173, I, do CTN, o qual dispõe que o prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

É nesse sentido a Súmula n. 555/STJ, que dispõe:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Nessa esteira, de raciocínio, tal como destacado pelo Juízo a quo na decisão vergastada, tem-se dos autos de origem que o período apurado refere-se ao exercício de 2018, logo, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2019, findando-se em 01/01/2024. Assim, tendo o auto de infração sido lavrado em 05/04/2023, este se encontra, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de decadência.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, devendo esta permanecer incólume, pois escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da decisão vergastada, consoante ao voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, do que se extrai dos autos, verifica-se que a CDA (ID n. 31403870, p. 02), que instrui a execução fiscal originária cumpre de maneira cristalina todos os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, eis nesta há indicação da quantia devida, origem e natureza do débito, correção monetária, fundamentação ação dos artigos de lei que embasam a cobrança, além de referência à data e ao número de inscrição.

Ressalta-se, por oportuno, que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e de liquidez e somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que não ocorreu nos autos de origem

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos das decisões monocráticas de ID n. 31518680 e 33907382, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026